Tribunal: TJES
Processo: 5000239-59.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-59.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE ULEDIR TIENGO e outros

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente débito decorrente do TOI nº 9874998, relativo à suposta irregularidade em medidor de energia elétrica, após vistoria realizada sem prévia comunicação e sem a presença do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor observou as normas da ANEEL e as garantias do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a cobrança de débito baseada em TOI elaborado unilateralmente é válida; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova de irregularidade no procedimento.

4. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige a prévia comunicação ao consumidor acerca da retirada do medidor e da realização de avaliação técnica, assegurando-lhe o direito de acompanhamento.

5. A concessionária realiza vistoria, lavra TOI e promove avaliação técnica sem ciência prévia do consumidor, inviabilizando sua participação e o exercício do contraditório.

6. A ausência de notificação prévia e a condução unilateral do procedimento violam o devido processo legal, maculando a validade do TOI e da cobrança dele decorrente.

7. O STJ admite a cobrança de consumo não registrado apenas quando apurada a irregularidade com observância do contraditório e da ampla defesa.

8. A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do CDC e a proteção do consumidor hipossuficiente.

9. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, sobretudo quando o medidor permanece sob domínio exclusivo da concessionária.

10. A prova unilateral produzida pela concessionária é insuficiente para comprovar a fraude ou irregularidade no medidor.

11. A inexistência de apuração válida da irregularidade impede a análise da responsabilidade do consumidor e da legitimidade do cálculo de recuperação de receita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da cobrança por consumo irregular de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. 2. A ausência de notificação prévia e de participação do consumidor na avaliação técnica do medidor invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente. 3. A prova unilateral produzida pela concessionária é insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia. 4. A hipossuficiência técnica do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em seu favor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.748.184/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/02/2025; TJES, AC nº 0000112-67.2020.8.08.0034, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30/03/2026; TJES, AC nº 5000294-25.2024.8.08.0002, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000239-59.2025.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ESPOLIO DE JOSE ULEDIR TIENGO, representado por LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face da sentença de ID 17982408, por meio do qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar
” ajuizada por Espólio de José Uledir Tiengo, representado por sua inventariante, Luciana Rodrigues Tiengo Garcia, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito vinculado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9874998 e confirmar a tutela de ID 17982386.

No recurso de ID 17982415, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese: (
i
) a presunção de legitimidade do ato administrativo; (
ii
) estrito cumprimento da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
(
iii
) desnecessidade de inversão do ônus da prova
; (
iv
) responsabilidade objetiva do titular da unidade consumidora; (
v
) regularidade no cálculo de recuperação de receita e o direito da concessionária a obtê-la.

Consta da inicial que o Apelado, proprietário de uma casa situada na Zona Rural de Irupi, recebeu um demonstrativo de cálculo de consumo irregular de energia elétrica após uma vistoria na propriedade, evento no qual o medidor de consumo foi trocado pela concessionária, sem prévia comunicação e sem a presença de responsável no imóvel.

Ato contínuo, foi-lhe informado que a base de cálculos e critérios adotados foi atualizada, e uma revisão de faturamento foi emitida. Desta, constava um débito de R$13.848,31 (treze mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), que corresponderia ao acúmulo de consumo não registrado em razão de irregularidades no medidor, constatadas no TOI n.º 9874998.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a presunção de legitimidade que caracteriza os atos administrativos é
iuris tantum
(relativa), de maneira que “
pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
40. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2026.)

In casu
, a inspeção dos sistemas de medição de energia elétrica na ocorrência de indício de procedimento irregular é disciplinada pela Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel, a qual prevê,
in verbis
:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - [...]

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

[...]

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

Da análise dos autos, constata-se que o consumidor não estava presente durante a vistoria e lavratura do TOI n.º 9874998, realizadas em 31/05/2023, de modo que a concessionária, após realizar unilateralmente o procedimento, cuidou tão somente de enviar a documentação ao Apelado (ID 17982395).

Contudo, vale mencionar que a documentação recebida pelo consumidor em 26/12/2023 (ID 17982391) já incluía o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, emitido em 25/09/2025, circunstância que corrobora o fato de que a Avaliação Técnica do Medidor (ID 17982393) ocorreu sem que o Apelado tivesse ciência da realização do TOI e do agendamento da avaliação, ou seja, não lhe foi oportunizada sequer a possibilidade de acompanhá-la ou de requerer novo agendamento.

Com efeito, tal forma de condução do procedimento administrativo fere não apenas o disposto na Resolução 1.000/2021 da Aneel, que exige a comunicação por escrito ao consumidor quando retirado o medidor, mas também o próprio princípio do devido processo legal e do contraditório.

Acerca do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado no julgamento do REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o procedimento realizado unilateralmente não é suficientemente válido para ensejar a cobrança de débito: “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (REsp n. 1412433/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 28/09/2018).

Nessa toada, o não cumprimento da Resolução 1.000/2021, consubstanciada pela ausência do Apelado durante a Avaliação Técnica e pelas demais provas juntadas aos autos, macula a presunção (relativa) de legalidade do procedimento. Para além, demonstra que o Apelante violou a normativa que regulamenta o serviço prestado, não se podendo falar, assim, em exercício regular do direito.

Outrossim, insta salientar que se trata de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, deve-se proceder com uma análise em consonância com referido diploma legal.

A Apelante argumenta equivocada inversão do ônus da prova, alegando que os fatos narrados pelo Apelado são inverossímeis e contrários às evidências técnicas.

Não se olvida que a inversão do ônus da prova, no contexto do CDC, “
não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações
” (AgInt no AREsp n. 2.748.184/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Entretanto, no caso em comento, a hipossuficiência técnica do consumidor é evidente, visto que (
i
) o medidor foi retirado em sua ausência; (
ii
) a data da avaliação não lhe foi comunicada; (
iii
) ele não participou de nenhum dos procedimentos; (
iv
) a documentação foi recebida em 26/12/2023, seis meses após a data da Avaliação Técnica (ID 17982391); e (
v
) mesmo que solicitasse a perícia junto ao INMETRO, como apontado pelo Apelante, esta seria realizada quase um ano após a retirada do medidor, inviabilizando uma perícia realmente efetiva.

Nessa esteira, não parece razoável imputar ao Apelado, hipossuficiente, o ônus de comprovar a regularidade de um medidor que, ressalta-se, está sob o domínio da concessionária desde a data de realização do TOI.

Sobre o tema, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é capaz de demonstrar, por si só, a irregularidade na conduta do consumidor. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por GRACIELE CALIARI MARGON, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 3458832 e a inexistência do débito de R$ 25.317,48, confirmar a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração da irregularidade foi conduzido de forma regular, legitimando o débito e afastando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz constata que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a irregularidade alegada é formal e não pode ser sanada por prova técnica extemporânea.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a Concessionária fornecedora de serviço essencial e a Autora consumidora final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 22 e 4º, I, CDC). 5. A concessionária de energia elétrica tem o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de supostas fraudes, não podendo realizar inspeção e perícia técnica de forma unilateral sem a ciência e participação do consumidor. 6. A ausência de notificação prévia e de prova da presença da consumidora na inspeção do medidor torna o TOI inválido, e, por consequência, inexigível o débito dele decorrente, conforme entendimento consolidado no STJ e TJES.
7. A imputação de fraude ao consumidor, acompanhada da cobrança de alto valor e ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, configura dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado na origem compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Não havendo recurso da parte autora quanto ao valor da indenização, e vedada a reformatio in pejus, mantém-se o montante fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC, n°: 0000112-67.2020.8.08.0034, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, DJ: 30/03/2026)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA IMPARCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente, sob o fundamento de violação ao contraditório e insuficiência de prova unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor de energia e a validade da cobrança baseada em prova produzida unilateralmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui instrumento interno de registro, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possuindo força probatória suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a fraude no medidor de consumo. 4) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente para caracterizar a fraude, sendo imprescindível a oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como a realização de perícia técnica. 5) A inobservância do procedimento previsto no art. 591 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que assegura ao consumidor a ciência dos atos e a possibilidade de acompanhar a avaliação técnica, acarreta a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito dele decorrente. 6) A concessionária não se desincumbe do ônus de provar a regularidade do procedimento e a correção do consumo faturado quando a apuração do débito ocorre de forma unilateral, com violação às garantias constitucionais. 7) O envio de notificação com meses de atraso, recebida por terceiro estranho à lide, impede o exercício do direito de defesa e a solicitação de perícia técnica pelo consumidor, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AC, n°: 5000294-25.2024.8.08.0002, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Primeira Câmara Cível, DJ: 27/03/2026)
Sem grifos no original

Vê-se, portanto, que a alegada responsabilidade objetiva do consumidor pelos defeitos em seu próprio medidor, assim como a licitude do cálculo da receita não obtida e a necessidade da concessionária de obtê-la, não são passíveis de análise, visto que o requisito para tanto (irregularidade no medidor) não foi apurado de forma legítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.